Tribunal: TJSP
Processo: 2124591-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação – Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade de alteração da CDA – Súmula 392 do STJ – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124591-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE
ITU, é agravado JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124591-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.668
Agravo de Instrumento no 2124591-05.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Itu
Agravado: José de Oliveira (Espólio)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
indefere a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação
Falecimento do executado antes do ajuizamento - Impossibilidade
de alteração da CDA Súmula 392 do STJ Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal, indeferiu a inclusão dos herdeiros do executado no
polo passivo da demanda, sob o fundamento de que a substituição apenas
seria possível se o falecimento ocorresse no curso da demanda e porque é
vedada a substituição do polo passivo da execução, nos termos da Súmula
392 do STJ. A agravante alega, em síntese, inaplicabilidade da Súmula 392
do STJ e possibilidade de alteração do polo passivo com redirecionamento
aos herdeiros, diante da ausência de atualização do cadastro municipal, daí
propugnando pela reforma da decisão.
Recurso processado no efeito devolutivo e sem intimação
da parte agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
Tratando-se IPTU, a obrigação tributária recai na pessoa
do titular do domínio ou do possuidor a qualquer título, como prescreve o
artigo 34, do Código Tributário Nacional. Assim, com o falecimento do
proprietário, o seu espólio e sucessores passam a responder pelos tributos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124591-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
incidentes sobre o respectivo imóvel, nos termos do artigo 131, incisos II e
III, do CTN.
Entretanto, o executado faleceu antes do ajuizamento da
execução fiscal, a impossibilitar o acolhimento do pedido de alteração do
polo passivo, conforme entendimento cristalizado na Súmula 392, do STJ - A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo, já que não se
trata de simples emenda da cártula, mas de alteração que remonta os próprios
lançamentos (art. 142, do CTN).
Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de não admitir a substituição da CDA para incluir o
espólio do executado, quando o falecimento tenha ocorrido antes do
ajuizamento. Confira-se:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO
DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE.
REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 392/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que o redirecionamento da execução
contra o espólio não é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer antes da constituição do crédito tributário,
situação que implica substituição do pólo passivo, o que não
encontra respaldo na Lei 6.830/1980. Precedentes:AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010; REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011.2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução".3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no AREsp 373438 / RS, Min.Rel. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe
26/09/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124591-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de o
falecimento do executado ocorrer após o ajuizamento do feito executivo, o
que, contudo, não é o caso dos autos. Também não há se falar em
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o cadastro
municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, a inobservância da
obrigação acessória acarreta conversão em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3o) e não de ônus processual como
entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator